Tribunal: CARF
Processo: 12259.001712/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12259.001712/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.328 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
MARINA BARRA CLUBE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2006
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL.
DATA DO FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Nos casos em que há pagamento antecipado, e ausente a comprovação da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é a data do fato
gerador na forma do § 4o do art. 150 do CTN.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ARRECADADAS
DOS
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA. GFIP. GPS.
Nos termos do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3048/99, as informações prestadas na Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP servirão como base de cálculo das contribuições previdenciárias, assim
como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento.
DOCUMENTOS APRESENTADOS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. ÔNUS
DA PROVA. DIALETICIDADE.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, contudo, tendo o contribuinte
apresentado documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a
juntada e a realização do seu exame. Ocorre que, segundo o princípio da
dialeticidade, o recorrente deve fundamentar o seu recurso, a fim de possibilitar
que o julgador sopese os seus fundamentos em cotejo com os fundamentos do
acórdão recorrido e permitir que a parte contrária impugne os seus
fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, reconhecendo que o crédito referente às
competências 06/1999 a 03/2002 (inclusive) foi atingido pela decadência.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12259.001712/2010-83
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.001712/2010-83

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Boto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da Decisão-Notificação (fls. 91 a 96) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio da Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito DEBCAD no 37.004.773-7 (fls. 2 a 47), consolidado em 27/12/2006,
no valor de R$ 560.702,80, relativo às contribuições devidas à seguridade social, parte patronal e
para o financiamento do beneficio previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n.° 8.212/91, e daqueles
concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, e as destinadas a Terceiros, incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados e contribuintes individuais, no período de 01/1999 a 07/2006.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 55 e 56) que o lançamento foi realizado pelo
batimento dos valores informados em GFIP e aqueles recolhidos em GPS.
Impugnação às fls. 60 a 66.
A Decisão recorrida restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. OBRIGAÇÃO DA
EMPRESA. GFIP. ATO DECLARATÓRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados
e contribuintes individuais a seu serviço, nos termos dos arts. 22, I, II, III, 30, I, "b" e 94
da Lei n° 8212/91.
A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) é ato declaratório no qual o contribuinte confessa os valores
devidos à Previdência Social, ex vi arts. 32, IV, § 2° c/c art. 33, 7°, da Lei n° 8.212/91
c/c art. 225, IV, § 1°, Decreto n° 3.048/99.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
A contribuinte foi cientificada em 24/04/2007 (fl. 99) e apresentou recurso
voluntário em 24/05/2007 (fls. 103 a 109 e documentos às fls. 110 a 140) sustentando: a)
inexigibilidade do depósito recursal; b) que as guias anexadas ao recurso comprovam inexistir
diferença de contribuição a recolher quando confrontadas com as folhas de pagamento; c)
excesso de exação; d) erro material e retificação das guias que não importou em descumprimento
da obrigação principal.
O recurso teve seu seguimento negado por ausência de prova do depósito recursal
(fls. 143), o trânsito em julgado certificado em 08/10/2007 (fls. 144) e o contribuinte cientificado
em 19/10/2007 (fls. 148 a 156).
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.001712/2010-83

Em 04/03/2011, sobreveio despacho determinando a devolução do feito para
julgamento tendo em vista a inexigibilidade do depósito recursal consolidada por meio da
Súmula Vinculante no 21 (fls. 160).
Os autos vieram a julgamento e, na sessão de 04/10/2022, por meio da Resolução
no 2402-001.154 (fls. 184 a 188) esta mesma turma julgadora converteu em diligência para a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instruir os autos com a
informação se o contribuinte realizou o pagamento antecipado, ainda que parcial, de outros
valores considerados como devidos nas competências 12/2001 a 11/2002, mesmo que
relacionados a outras rubricas que não estejam sendo exigidas neste lançamento.
Em resposta, veio a Informação Fiscal (fls. 191 a 192) confirmando a existência
de pagamento. Devidamente intimado (fls. 196 1 97), o contribuinte apresentou a manifestação
de fls. 205 a 208.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da inexigibilidade de depósito recursal
Sustenta a recorrente a inexigibilidade de depósito recursal para fins de
interposição e conhecimento do recurso voluntário.
O recurso voluntário teve seu seguimento negado por ausência de prova do
depósito recursal (fls. 143), o trânsito em julgado certificado em 08/10/2007 (fls. 144) e a
contribuinte cientificado em 19/10/2007 (fls. 148 a 156).
Em 04/03/2011, sobreveio despacho determinando a devolução do feito para
julgamento tendo em vista a inexigibilidade do depósito recursal consolidada por meio da
Súmula Vinculante no 21, que tornou inconstitucional a exigência do depósito prévio para
prosseguimento do recurso administrativo (fls. 160). Importa mencionar que, ainda que tenha
sido, anteriormente, certificado o trânsito em julgado do feito, em razão da edição da Súmula
Vinculante no 21, o presente recurso deve ser conhecido.
Nesse sentido assim consta na ementa do Acórdão no 2302-003.326 do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1991 a 31/03/2001
DEPÓSITO
RECURSAL.
EXIGIBILIDADE.
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE N° 21.
Ainda que haja decisão transitada em julgado determinando a exigibilidade de depósito
recursal, em razão da edição da Súmula Vinculante n° 21, o Recurso Voluntário deve
ser conhecido.
A Constituição Federal garante o respeito à coisa julgada, não podendo nem mesmo a
lei alterar os efeitos jurídicos dela decorrentes (art. 5°, XXXVI). Todavia, a
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.001712/2010-83

compreensão ou a ordem decorrente da coisa julgada inconstitucional pode ser revista
com base em decisão do guardião da Constituição que declare lei, ato normativo,
aplicação ou interpretação incompatíveis com a Constituição Federal.
A nova compreensão sempre decorrerá de decisão proferida pelo guardião da
Constituição e se baseará em norma de status superior Constituição Federal àquela que
traz a própria definição legal de coisa julgada, que tem status Lei Ordinária (art. 6°, §
3°, da Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro Decreto-Lei n° 4.657/42). Ou
seja, a discussão que se trava pode ser solucionada pelo critério hierárquico, opondo-se
a coisa julgada garantida na
Constituição, mas cuja definição é feita por Lei Ordinária, com a manifestação
definitiva do guardião da Constituição a respeito de lei, ato normativo, aplicação ou
interpretação incompatíveis com a Constituição Federal.
Inteligência do parágrafo 1° do art. 475-L e do parágrafo único do art. 741 do CPC e
Pareceres PGFN/CRJ n° 891/2010 e o n° 1973/2010. (...)
Disto, passo à análise das razões recursais.
2. Decadência – Análise de Ofício
O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade
processual e questões de ordem pública aí compreendido o princípio da estrita legalidade que
deve nortear a constituição do crédito tributário; razão pela qual estou arguindo de ofício a
decadência.
No tocante à contagem do prazo decadencial do lançamento tributário, já em
2008, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no
8.212/91 e determinou a aplicação da regra quinquenal disposta no Código Tributário Nacional,
nos termos do enunciado da Súmula Vinculante no 8.
Súmula Vinculante 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-
Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário. Publicação - DJe no 112/2008, p. 1, em 20-6-2008.
O Código Tributário Nacional (CTN), por sua vez, traz duas regras distintas para
contagem do prazo decadencial do lançamento. A primeira, tratada no § 4o do art. 150 do CTN,
preceitua que o prazo decadencial para a autoridade fiscal realizar o lançamento deve ser contado
a partir da ocorrência do fato gerador. Para a segunda regra, prevista no inciso I do art. 173 do
CTN, o prazo decadencial deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido realizado.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.733/SC1, processado sob o
rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos julgamentos deste

1 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...)
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.001712/2010-83

Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, decidiu que o critério de determinação da regra decadencial
aplicável (art. 150, § 4o, ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda
que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial (dies a quo) é a data
do fato gerador, conforme a regra do § 4o do art. 150 do CTN; salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Na hipótese de inexistência de pagamento antecipado ou se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o art. 173, I, do CTN.
Nos termos da Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não
tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Conforme consta no Relatório Fiscal, o lançamento inclui competências do
período de 01/1999 a 07/2006 e a contribuinte foi cientificada em 04/01/2007 (fls. 57 e 58) do
crédito consolidado em 27/12/2006, no valor de R$ 560.702,80.
No Discriminativo Analítico do Débito (DAD) (fls. 5 a 20) consta a existência de
recolhimento antecipado de contribuições nas competências 01/1999 a 05/1999, o que atrai a
aplicação da regra do art. 150, § 4o, do CTN e a conclusão de que tais competências estão
extintas por decurso do prazo decadencial.
Por qualquer das regras para contagem do prazo decadencial aplicáveis ao
caso, as competências 06/1999 a 11/2001 estão extintas em razão do decurso do prazo
decadencial. Outrossim, para as competências 12/2002 a 07/2006, independente da regra
aplicável, não serão atingidas pelo decurso do prazo decadencial.
As competências 12/2001, 01/2002, 04/2002 a 11/2002 não foram objeto de
lançado, conforme consta às fls. 8 e 9.
Para as competências 02/2002 e 03/2002, importa saber se houve algum
recolhimento antecipado de contribuição para fins de determinação da regra aplicável e
análise da decadência. A depender da regra decadencial a ser aplicada (art. 150, § 4o, ou art.
173, I, do CTN), parte do lançamento poderá ser extinto por decurso do prazo decadencial.
Contudo, não consta nos autos se o contribuinte realizou o pagamento antecipado, ainda que
parcial, de outros valores considerados como devidos nas competências 12/2001 a 11/2002,
mesmo que relacionados a outras rubricas que não estejam sendo exigidas neste lançamento.
O contribuinte, por sua vez, anexou aos autos documentos que comprovam
recolhimentos nas competências 02/2002 e 03/2002 (fls. 139 e 140). Com isso, o julgamento foi
convertido em diligência para a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil instruir os autos com a informação se o contribuinte realizou o pagamento antecipado,

7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008. (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe
18/09/2009)
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.001712/2010-83

ainda que parcial. Em resposta, veio a Informação Fiscal (fls. 191 a 192) confirmando a
existência de pagamento na competência 02/2002 e 03/2002.
Do exposto, o recurso deve ser parcialmente provido para excluir do lançamento
as competências 06/1999 a 03/2002, extintas por decurso do prazo decadencial.
Passo à análise do lançamento no tocante às competências 12/2002 a 07/2006.
3. Dos documentos juntados em recurso voluntário
A contribuinte pugna pela juntada e análise das Guias de Recolhimento da
Previdência Social (GRPS) porque estariam aptas a comprovar a inexistência de diferença de
valores de contribuições a recolher quando confrontadas com os valores constantes em folhas de
pagamento.
O lançamento foi realizado pelo confronto dos valores informados em GFIP com
aqueles efetivamente recolhidos em GPS, que “compreende as diferenças apuradas entre os
valores da remuneração dos administradores e empregados a serviço da notificada, bem como
as Deduções relativas ao Salário-família e salário maternidade informados em gfip no período
de 01/1999 a 07/2006 e os valores recolhidos em GPS . As remunerações constantes destas
diferenças foram declaradas em GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social” (Relatório Fiscal fls. 55 e 56).
Consta na Decisão recorrida que (fls. 95):
No caso ora em exame, a impugnante alegou a inexistência do débito, mas não trouxe
aos autos elementos capazes de alterar o procedimento fiscal, assumindo assim o ônus
probatório pela sua inércia. Quanto à prorrogação do prazo para juntada de documentos,
não cabe o acolhimento do pedido. O prazo é preclusivo, ou seja , dentro do prazo de
defesa o contribuinte deve apresentar os documentos, conforme art. 37 da Lei n°
8.212/91 c/c art. 243, § 2° do Decreto n° 3.048/99 c/c o art. 90, § 1°, da Portaria MPS n°
520/2004, que regula o processo administrativo fiscal no âmbito previdenciário.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo a contribuinte apresentado
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu
exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade material a manutenção
do lançamento que não reflita a verdade material.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte.
Ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no 70.235/722, é
permitido formar livre convicção quando da apreciação das provas trazidas aos autos - seja pela
fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -, com o intuito de se chegar a um juízo
quanto às matérias sobre as quais versa a lide, isto porque o princípio da livre convicção, aliado
ao princípio da persuasão racional, impõe, ao menos no âmbito do julgamento, que haja a
consideração de um todo, formando-se a convicção com base nos elementos constantes dos
autos, em um todo harmônico.
A DRJ manteve o lançamento sob os fundamentos de que:

2 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.001712/2010-83

10. No caso vertente, a autoridade lançadora, ao analisar as GFIP's e as GPS, constatou
que a empresa não recolheu integralmente as contribuições sociais devidas a seu cargo,
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e aos contribuintes
individuais a seu serviço, bem como a contribuição relativa ao adicional do SAT, no
período de 01/1999 a 07/2006. Portanto, diante disso, o Auditor-Fiscal efetuou o
lançamento dos valores devidos através da presente NFLD, com base nos elementos
disponíveis naquela ocasião.
11. Vale informar que o lançamento foi efetuado com base na Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP). A
GFIP é ato declaratório no qual o contribuinte confessa os valores devidos à Previdência
Social. Cabe trazer à baila a legislação que rege a matéria:
(...)
13. O contribuinte em sua peça de defesa alega a inexistência de débito. A autoridade
lançadora não verificou o confronto das folhas de pagamento, guias de recolhimento
previdenciária — GPS e GFIPs. Não existem diferenças relativas ao contribuinte
individual, bem como o adicional do SAT decorrentes de agentes nocivos.
14. Cumpre ressaltar que a convicção da autoridade julgadora advém, no processo
administrativo fiscal, dos elementos probatórios carreados pela Fazenda e pelo
impugnante ou recorrente. Daí a necessidade de se comprovarem os fatos deduzidos. As
partes não têm o dever ou a obrigação de produzir as provas, tão-só o ônus. Não o
atendendo não sofrem sanção alguma, mas deixam de auferir a vantagem que decorreria
do implemento da prova.
Ocorre que o recorrente se limitou a juntar as Guias de Recolhimento da
Previdência sob alegação de inexistir diferença de contribuições a recolher, sem informar quais
valores teriam sido recolhidos, em quais competências, nem demonstrar que o confronto de tais
guias com as GFIPs demonstra que recolheu integralmente as contribuições sob sua
responsabilidade.
Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve fundamentar o seu
recurso, a fim de possibilitar que o julgador sopese os seus fundamentos em cotejo com os
fundamentos do acórdão recorrido; e, por outro lado, para permitir que a parte contrária impugne
os seus fundamentos.
A Lei n ̊ 8.212/91, em seu art. 33, atribui à fiscali a ão o poder de lan ar de oficio
a import ncia devida, cabendo à empresa ou ao segurado o nus da prova em contrário.
Ainda, aduz o recorrente a existência de erro material e retificação das guias, o
que não importa em descumprimento da obrigação principal porque caracterizaria apenas uma
obrigação acessória.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.001712/2010-83

segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
As contribuições destinadas a Terceiros possuem identidade de base de cálculo
com as contribuições previdenciárias e devem seguir a mesma sistemática3, a teor do que dispõe
o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007, calculadas com a alíquota de 5,8%, sendo: Salário
Educação 2,5%; INCRA 0,2%; SENAI 1,0%; SESI 1,5% e SEBRAE 0,6%.
A empresa, portanto, é obrigada a recolher as contribuições devidas a Terceiros a
seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais.
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
4. Do Excesso de exação
O recorrente sustenta excesso de exação porque no Relatório Fiscal teria sido
informado que o levantamento abarca as competências 01.99, 02.99, 03.99 e 06.99 enquanto o
lançamento abarcaria outras competências.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 55 e 56) que o lançamento refere-se às
competências 01.1999 a 07.2006. confira-se:

3 TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA A TERCEIROS (SISTEMA S E OUTROS). IDENTIDADE DE BASE DE CÁLCULO COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SEGUINDO A MESMA SISTEMÁTICA. NÃO INCIDÊNCIA
SOBRE: AVISO PRÉVIO INDENIZADO, QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO QUE
ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AGRAVO INTERNO DA
FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as contribuições destinadas a terceiros (sistema S e
outros), em razão da identidade de base de cálculo com as contribuições previdenciárias, devem seguir a mesma
sistemática destas, não incidindo sobre as rubricas que já foram consideradas por esta Corte como de caráter
indenizatório. Precedentes: AgInt no REsp. 1.806.871/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.5.2020 e AgInt
no REsp. 1.825.540/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1.4.2020.
2. In casu, deve ser afastada a incidência da exação sobre o aviso prévio indenizado, os quinze primeiros dias de
afastamento que antecedem o auxílio-doença e o terço constitucional de férias.
3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1714284/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 01/12/2020, DJe 09/12/2020)
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.001712/2010-83

Pois bem.
A Constituição Federal, ao tratar do financiamento da seguridade social a cargo
do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, atribui à União competência para
criar contribuições sociais sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados à pessoa física que lhe preste serviços, mesmo sem vínculo empregatício, o
faturamento ou a receita, e o lucro, nos termos do artigo 195, I, com a redação dada pela Emenda
Constitucional no 20/98.
Com efeito, extrai-se do art. 195, I, a, da Lei Maior, que apenas os rendimentos
do trabalho podem servir de base de cálculo para a contribuição previdenciária sob comento,
vale dizer, o total das remunerações pagas ou creditadas ao segurado empregado e trabalhador
avulso como retribuição pelo trabalho prestado, o que de resto vem explicitado no art. 22, I, da
Lei no 8.212/91.
Assim, apenas a remuneração oriunda do trabalho submete-se à incidência da
contribuição previdenciária a que alude o art. 195, I, a, da CF/88 e art. 22, I, da Lei no 8.212/91,
cabendo, então, perquirir qual a natureza jurídica da verba em discussão.
Os créditos foram apurados com base nas diferenças encontradas entre as Folhas
de Pagamento e resumos exibidos pela empresa que foram confrontados com as informações
constantes na RAIS e GFIP evidenciados nos sistemas previdenciários da Receita Federal.
Os fatos geradores decorrem das informações prestadas pelo próprio contribuinte
em GFIP. Os valores das bases de cálculo da contribuição previdenciária são consignados no
referido documento. Todos estes dados, fornecidos pela própria empresa, são registrados no
sistema informatizado da Previdência Social, que também registra os valores recolhidos em GPS.
A partir do confronto destes dados - valores devidos apurados a partir das bases de
cálculo declaradas em GFIP e valores recolhidos - tem-se o quantum devido pelo sujeito passivo.
Nos termos do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, as informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP servem como base de cálculo
das contribuições previdenciárias, e se constituem em termo de confissão de dívida, na hipótese
do não-recolhimento.
Assim, a partir do confronto entre as informações prestadas pelo contribuinte em
GFIP e os valores efetivamente recolhidos em GPS, tem-se o quantum devido pelo sujeito
passivo.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.001712/2010-83

Constatando-se o recolhimento a menor de contribuições sociais incidentes sobre
remunerações creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais, cujos fatos
geradores foram declarados em Folha de Pagamento e GFIP, cabe à auditoria fiscal efetuar o
lançamento do credito tributário correspondente.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Portanto, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário interposto, reconhecendo que o crédito referente às competências 06/1999 a 03/2002
(inclusive) foi atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 221
DF CARF MF
Original